Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737525-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NAJARA DE SOUZA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Intimada a agravante-autora para, em cinco dias, efetuar em dobro o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, art. 1.007, §4o, do CPC, ela não se manifestou (ids. 41215803 e 41579180). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora